Tribunal: STF
Processo: ARE 811261
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 660). ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE CONTEÚDO GENÉRICO INCAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 578.657-RG (REL. MIN.MENEZES DIREITO - TEMA 73) 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.